Tribunal: TJMT
Processo: 1015222-76.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015222-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), M MIRANDA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 26.780.650/0001-90 (AGRAVADO), MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 067.551.519-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 249, 829,
§ 1º E 830 DO CPC
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 829, § 1º do
CPC
, o executado será citado para pagar, constando no mandado de
citação
, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo
oficial
de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015222-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

M MIRANDA DE OLIVEIRA – ME E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
M MIRANDA DE OLIVEIRA - ME e MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de citação pelo correio, determinando que a citação dos agravados seja realizada, exclusivamente, por oficial de justiça, tendo em vista o disposto no art. 829, § 1º e art. 830, ambos do Código de Processo Civil.

O agravante, em suas razões recursais, alega que a ação na origem trata-se de
“execução de título extrajudicial intentada pelo ora agravante em face de M MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTRO, lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro, na qual o BRADESCO emprestou aos agravados o valor de R$35.748,12, que deveria ser pago em 15 parcelas mensais e consecutivas de R$3.055,47 cada, sendo a primeira com vencimento em 24/10/2013 e as demais no mesmo dia dos meses subsequente. Contudo, os agravados deixaram de proceder com o devido pagamento”.
(sic)

Afirma que “
proposta a ação de execução, requereu-se a citação dos agravados por meio de carta, com AR. Todavia, o MM. Juízo a quo indeferiu a citação postal, determinando que a citação se desse por intermédio de oficial de justiça. Ao assim proceder, a decisão agravada incorreu em violação ao art. 247 do CPC, não restando outra alternativa, senão interpor o presente agravo de instrumento para que a r. decisão seja reformada”.
(sic)

Diz que
“não há incompatibilidade alguma entre a citação da parte devedora através de carta e as diligências iniciais do art. 829 do CPC/2015, devendo se proceder a uma interpretação harmônica, ou seja, depois do decurso "in albis" do prazo para pagamento da dívida, nada impede que seja efetuada penhora, avaliação ou arresto de bens do executado, pelo oficial de justiça, conforme, inclusive, advertido na carta citatória”
. (sic)

Ressalta que
“a interpretação concebida pela decisão do juízo a quo no tocante à disposição do art. 829 do CPC é errônea, porque limita a amplitude do conceito de mandado e deixa de compreender a complexidade da citação na execução, pois haverá, ou não, dois ou mais atos (citação, penhora ou arresto, etc..), ou seja, é possível que a citação seja feita pelo correio, veículo por meio do qual o mandado será dirigido, e somente em caso de o executado não adimplir o valor devido em três dias é que as demais diligências poderão ser promovidas, ressalvadas as demais possibilidades processuais à disposição do exequente e do executado”.
(sic)

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja determinar a citação dos executados via postal, nos termos do artigo 247, do CPC.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 03/09/2021, conforme Id 100835481.

Sem contraminuta,
em razão da ausência de angularização da relação processual.

Preparo recolhido conforme Id. 99450963.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em aferir
se, nos autos da ação de execução de título extrajudicial é possível citar os executados
por meio de carta, com AR.

Pois bem. De acordo com o artigo
246
do
CPC
a
citação
será feita:

“Art. 246. A
citação
será feita:

I - pelo correio;

II – por
oficial
de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei”

Nesse seguimento, o legislador estabeleceu como regra geral a
citação
por correio, conforme se verifica nos artigos
247
e
249
do
CPC
.

Veja-se:

“Art. 247. A
citação
será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3º;

II - quando o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

(...)

Art. 249.
A
citação
será feita por meio de
oficial
de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a
citação
pelo correio
”

É importante ressaltar que a
citação
válida é indispensável para o completo estabelecimento da relação processual, seja no processo de cognição, seja no de
execução
(
CPC
, art.
240
). A sua falta, não se pode realizar a prestação jurisdicional reclamada pelo promovente e qualquer decisão proferida pelo juiz não obriga o demandado. É nulo, portanto, o processo que tenha andamento sem o chamamento regular do executado ou devedor para a causa (art. 803, II).

Todavia, em se tratando de ação de
execução
, os artigos
829, § 1º e 830
do
Código de Processo Civil
, prevê que a
citação
do executado para pagar será realizada por
oficial
de justiça, constando, também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas.

Confira-se:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da
citação
.

§ 1º Do mandado de
citação
constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo
oficial
de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

(...)

Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado
, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto,
o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido”

Desse modo, não assiste razão ao agravante em requerer a
citação
via correio.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio”

(TJ-MT - AI: 10123635820198110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
CITAÇÃO POR VIA POSTAL. IMPOSSIBLIDADE NO CASO CONCRETO. MANDADO DE CITAÇÃO DO QUAL DEVE CONSTAR ORDEM DE AVALIAÇÃO QUE DEVE SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 829 § 1º DO CPC
. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. “a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) 2
. Evidenciado a presença de omissão no acórdão, devem ser providos os embargos para que o vício seja sanado. 3. Quando na hipótese se requer o arresto incide a norma prevista no § 1º do artigo 829 do Código de Processo Civil, pela qual O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação do qual constará a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, razão pela qual não é possível a citação pela via postal”
(TJ-MT - AI: 10055704020188110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2019)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022